Tribunal: TJMT
Processo: 0005277-94.2015.8.11.0064
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005277-94.2015.8.11.0064
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. APELO DO PRIMEIRO APELANTE PREJUDICADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, II e IV, c/c o art. 14, II), à pena de 01 ano de reclusão, e de 01 ano e 01 mês de reclusão, ambos em regime inicial aberto, substituídas por penas restritivas de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) tentativa de subtração de mercadorias mediante fraude, com participação dos apelantes e de outros codenunciados; (ii) corréus confessam a prática delitiva e a participação dos recorrentes; (iii) prova testemunhal que corrobora a delação dos corréus; (iv) apelantes beneficiados com a suspensão condicional do processo; (v) revogação do benefício por descumprimento das condições impostas.
3. Requerimentos: (i) extinção da punibilidade do primeiro recorrente pelo cumprimento substancial das condições impostas à suspensão condicional do processo; (ii) reconhecimento de nulidade da denúncia por inépcia; (iii) reconhecimento de cerceamento de defesa por deficiência de defesa técnica quanto ao segundo recorrente; (iv) reconsideração da revogação da suspensão condicional do processo; (v) absolvição do segundo recorrente por ausência de provas de autoria; (vi) concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao primeiro recorrente; (ii) analisar a inépcia da denúncia e o suposto cerceamento de defesa suscitado pelo segundo recorrente; (iii) examinar a possibilidade de reconsideração da revogação da suspensão condicional do processo; (iv) avaliar a suficiência probatória para a condenação do segundo apelante; (v) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, pois entre os marcos interruptivos houve o transcurso do prazo necessário, o qual foi reduzido pela menoridade do réu à época do crime.
6. A denúncia que descreve de forma suficiente a dinâmica dos fatos e a participação do réu não é inepta, pois permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Não configura cerceamento de defesa o fato de o réu ter sido representado por defensor dativo ou público durante a instrução, se garantidos todos os atos processuais e o contraditório, nem mesmo se os pedidos tardios da defesa foram parcialmente indeferidos, por decisão fundamentada.
8. Descabe reconsiderar a decisão que revogou a suspensão condicional do processo se o réu, mesmo intimado, não adimpliu as condições impostas e não apresentou justificativa plausível para o descumprimento.
9. A prova testemunhal e a delação dos corréus evidenciam que o segundo apelante tinha plena ciência da conduta dos comparsas e concorreu para a prática delitiva, o que inviabiliza a absolvição por falta de provas da autoria.
10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade do primeiro apelante, prejudicado seu recurso.
12. Recurso do segundo apelante desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 115; 155, § 4o, II e IV; 14, II; CPP, arts. 41; 563; 804; Lei n. 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.734.973/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005277-94.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNI SILVA DIAS (APELANTE), ARISON FERREIRA CERQUEIRA (APELANTE), PAULO ROGERIO MENEZES DE ARAUJO - CPF: 914.043.041-34 (APELANTE), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (VÍTIMA), GLEO HAGEMANN HORBACH - CPF: 933.383.760-49 (ASSISTENTE), FELIPE MROCRKWSKI GALVAO FRANCA REIS - CPF: 057.743.251-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI SILVA DIAS - CPF: 048.348.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. APELO DO PRIMEIRO APELANTE PREJUDICADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, II e IV, c/c o art. 14, II), à pena de 01 ano de reclusão, e de 01 ano e 01 mês de reclusão, ambos em regime inicial aberto, substituídas por penas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
tentativa de subtração de mercadorias mediante fraude, com participação dos apelantes e de outros codenunciados;
(ii)
corréus confessam a prática delitiva e a participação dos recorrentes;
(iii)
prova testemunhal que corrobora a delação dos corréus;
(iv)
apelantes beneficiados com a suspensão condicional do processo;
(v)
revogação do benefício por descumprimento das condições impostas.

3. Requerimentos:
(i)
extinção da punibilidade do primeiro recorrente pelo cumprimento substancial das condições impostas à suspensão condicional do processo;
(ii)
reconhecimento de nulidade da denúncia por inépcia;
(iii)
reconhecimento de cerceamento de defesa por deficiência de defesa técnica quanto ao segundo recorrente;
(iv)
reconsideração da revogação da suspensão condicional do processo;
(v)
absolvição do segundo recorrente por ausência de provas
de autoria
; (vi)
concessão da gratuidade de justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao primeiro recorrente;
(ii)
analisar a inépcia da denúncia e o suposto cerceamento de defesa suscitado pelo segundo recorrente;
(iii)
examinar a possibilidade de reconsideração da revogação da suspensão condicional do processo;
(iv)
avaliar a suficiência probatória para a condenação do segundo apelante;
(v)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, pois entre os marcos interruptivos houve o transcurso do prazo necessário, o qual foi reduzido pela menoridade do réu à época do crime.

6. A denúncia que descreve de forma suficiente a dinâmica dos fatos e a participação do réu não é inepta, pois permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Não configura cerceamento de defesa o fato de o réu ter sido representado por defensor dativo ou público durante a instrução, se garantidos todos os atos processuais e o contraditório, nem mesmo se os pedidos tardios da defesa foram parcialmente indeferidos, por decisão fundamentada.

8. Descabe reconsiderar a decisão que revogou a suspensão condicional do processo se o réu, mesmo intimado, não adimpliu as condições impostas e não apresentou justificativa plausível para o descumprimento.

9. A prova testemunhal e a delação dos corréus evidenciam que o segundo apelante tinha plena ciência da conduta dos comparsas e concorreu para a prática delitiva, o que inviabiliza a absolvição por falta de provas da autoria.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade do primeiro apelante, prejudicado seu recurso.

12. Recurso do segundo apelante desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 115; 155, § 4o, II e IV; 14, II; CPP, arts. 41; 563; 804; Lei n. 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.734.973/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Arison Ferreira Cerqueira
e
Paulo Rogério Menezes de Araújo
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 0005277-94.2015.8.11.0064, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, II e IV, c/c o art. 14, II), e impôs ao primeiro a pena de
01 (um) ano de reclusão
, e ao segundo a sanção de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, ambos no
regime inicial aberto
, substituídas por restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o
apelante Arison
requereu a declaração da extinção da sua punibilidade pelo cumprimento substancial das condições impostas à suspensão condicional do processo, ao argumento de que foram adimplidas quase integralmente (id. 266715414).

O
apelante Paulo Rogério
arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da sua conduta e a deficiência de defesa técnica, que teria resultado em cerceamento de defesa. Em seguida, requereu a reconsideração da revogação do acordo de não persecução penal. No mérito, postulou a absolvição por falta de prova da autoria, sustentando a existência de imprecisões nos relatos das testemunhas. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 266715407).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 266715417).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso do
acusado Arison
e, caso admitido, pelo seu
desprovimento
. Quanto ao
acusado Paulo Rogério
, manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(id.

274355897).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s
Arison
Ferreira Cerqueira

e
Paulo Rog
é
rio Menezes de Ara
ú
jo
, juntamente com
Felipe
Mrocrkwski
Galvão França Reis
e
Giovani Silva Dias
, foram denunciados
pela prática do crime
furto qualificado tentado
(CP, art.
155, § 4o, II e IV, c/c o art. 14, II)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 01/08/2014, por volta das

14h20min, no estabelecimento comercial denominado
‘
ATACADÃO
’
, situado na

Avenida Bandeirantes, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados

Felipe
Mrocrkwski
Galvão França Reis, Giovani Silva Dias,
Arison
Ferreira

Cerqueira e Paulo Rogério Menezes de Araujo, com unidade de desígnios e

divisão de tarefas, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 05

(cinco) caixas de
Aperit
. Blend Black, 03 (três) caixas de
vodka

Leonoff
, 48

(quarenta e oito) refrigerantes
Refree
2l, 01 (uma) caixa de Rum Bacardi, 02

(duas) caixas de Smirnoff, 03
Bdj
Energ.
Fontt
Drink, 06 (seis) pacotes de copos

descartáveis
copaza
, 04 (quatro) caixas
aperit
.
Old

red
, 01 (uma) bandeja de

energético
vulcano
, 01 (uma) caixa
vodka

smirnoff
, 01 (uma) caixa
aperit
.
Old

Ville
, 02 (duas) caixas de coquetel
Kriskof
, 01 (um) pacote
efrigerante
coca lata, 6

(seis)
isoto
inove tanger, 12 (doze)
isoto

powerade
pet, 01 (um) suco
Maranata
goiaba, 01 (um) suco maranta
nectar
, 01 (um) E. Mate S. Ant. Menta, perfazendo

o valor de R$ 1.972,46,00 (um mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e

seis centavos) conforme auto de avaliação de fls. 20/IP, em prejuízo da rede de

supermercados denominado
‘
Atacadão Distribuidora Comercio Industria LTDA
’
,

sendo certo que o fato somente não se consumou por circunstâncias alheias
a

vontade dos agentes.

Consoante se aufere dos autos, os denunciados FELIPE e ARISON entraram no

supermercado e começaram a fazer compras de bebidas alcoólicas e energéticos,

para uma festa denominada
‘
Bailão da Paulista
’
. Na hora de efetuar o pagamento,

o denunciado GIOVANI, na função de Caixa do supermercado, previamente

ajustado com os demais denunciados, passou só um pouco da mercadoria, com

valor a menor do que aquele realmente devido; o total da mercadoria correspondia

a R$ 2.178,26 (dois mil cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), porém,

foi quitado somente R$ 423,79 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove

centavos).

Como se disse, a ação delituosa já estava combinada entre os denunciados, sendo

que PAULO ROGERIO havia ficado
à
espreita no estacionamento com um

veículo Gol,
Cinza, Placa KAO-¬6568, à espera para transportar a
‘
res furtiva
’
.

Ocorre, que o 'líder de setor' do supermercado desconfiou da empreitada e

impediu que o delito se consumasse, colocando mais um fiscal na porta e, quando

este pediu a nota fiscal ao denunciado ARISON, a entregar foi negada, situação

que fez com que o líder de setor de dirigisse ao caixa para buscar a segunda via,

revelando todo o ardil dos denunciados, os quais empreenderam fuga, ficando no

local somente FELIPE, por ter sido detido pelo Segurança do mercado, o qual foi

detido e encaminhado à presença da autoridade policial, juntamente com

GIOVANI
(...)
”
(id.
266715258
, pp. 2/3)
.

Aos acusados
Paulo S
é
rgio
,
Arison
e Giovani foi oferecida e aceita a suspensão condicional do processo (id.
266715258
, pp.
145/146 e
183
/201
).

O acusado Felipe foi condenado nos termos da den
ú
ncia
à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos (id.

266715258
, pp.
198
/
205
)
.

O
juiz
singular declarou a extinção da punibilidade
do acusado Giovani
,
pelo cumprimento das condições impostas
à
suspensão condicional do processo
, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95
(id.

266715260
).

Contudo, em relação aos apelantes
Arison
e
Paulo Rogério
,
d
iante do descumprimento das condições
imposta
s
, o magistrado
a quo
revogou a
suspensão
condicional do processo e dete
rminou o processamento regular do feito (id.

266715286
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o
s
apelante
s
Arison
e
Paulo Rogério
fo ram condenado s às pena s privativa s
de liberdade de
01
(
um
) ano de reclusão
e
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
,
respectivamente,
no
regime inicial
aberto
,
substituídas por restritivas de direitos,
e
10
(
dez
) dias-multa,
no valor unitário mínimo
.

Inconformados, com suas condenações,
ambos
interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINARES

1.1.
Prescrição da pretensão punitiva

ex

officio

Antes de adentrar no mérito dos pleitos recursais, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante
Arison
Ferreira Cerqueira
.

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, o artigo 115 do Código Penal prevê que os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ou, maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

No caso, a denúncia foi recebida no dia
08/11/2017
(id. 240175683, p. 45)
e, em decisão proferida no dia
11/07/2018
,
foi declarada a
suspensão do prazo prescricional
, nos termos do artigo 89, §
6o, da Lei n. 9.099/95 (id.
266715258
, pp.
187
/188)
, que foi revogada em
10/02/2023
(
id.
266715286
)
, de modo que
, neste primeiro período,
transcorre
ram

08 (oito) meses e 11 (onze) dias do prazo prescricional.

A sentença condenatória foi publicada no dia
28
/
11
/2024
(id. 240175205), inexistindo outros marcos
suspensivos ou
interruptivos da prescrição a serem considerados (CP,
art
s
.
116 e
117)
.

Logo, neste segundo per
í
odo
(10/02/2023 a 28/11/2024)
, transcorre
u 01
(
um) ano
, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete dias), totalizando o prazo prescricional de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias.

O documento de identificação civil acostado aos autos demonstra que o acusado
Arison
possuía ao tempo do crime 1
8
(dez
oito
) anos de idade (id.
266715258
, p.
50
).

Ao apelante foi imposta a pena privativa de liberdade de
0
1
(
um
) ano de reclusão
, que prescreve em
04
(
quatro
) anos (CP, art. 109,
V
), prazo reduzido à metade em razão da
sua
menoridade
relativa
.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação (id.
266715411
).

Assim,
não obstante o período de suspensão do prazo prescricional,
observa-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória,

houve o transcurso de
prazo

superior a
02
(
dois
) anos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Diante disso, de ofício,
declaroextinta a punibilidade
do apelante

Arison
Ferreira Cerqueira
pela prática do crime de
furto qualificado tentado
descrito na denúncia, com fulcro nos artigos 107, IV,109,
V
, 110, § 1o, 115, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.

Como consequência, encontra-se prejudicado o recurso por ele interposto.

Superada a questão prejudicial, remanesce a punibilidade do apelante
Paulo Rog
é
rio Menezes de Ara
ú
jo
, razão pela qual passo à análise
do recurso por ele interposto
.

1.2. Iné
p
cia da denúncia

O apelante Paulo Rogério suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, alegando que não teria sido devidamente descrita
a
sua participação no crime.

O pleito não merece acolhimento.

De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, a

den
úncia deve conter
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol d
e
testemunhas
, requisitos cuja inobservância pode
comprometer o direito de defesa do acusado
.

Da leitura da peça vestibular, observa-se

suficiente
exposição do fato criminoso e
de

sua autoria, permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo acusado.
Isso porque a
denúncia relata a dinâmica dos acontecimentos
e especifica
a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa,
inclusive do ora apelante,
atribuindo-lhe a conduta de permanecer
no estacionamento do estabelecimento comercial aguardando para
realizar o transporte d
os produtos furtados.

Portanto, o mínimo necessário ao exercício de defesa foi p
o
rmenori
z
ado pelo órgão acusatório,
que atribuiu ao
recorrente Paulo Sérgio
a função de auxiliar na fuga d
os comparsas, que
, todavia,
foi frustrada pela
intervenção de funcionários da empresa.

Nesses termos
, rejeito a preliminar arguida.

1.
3
.
Cerceamento de defesa

A defesa do apelante Paulo Sérgio
suscita ainda o cerceamento de defesa
,
ao argumento de que
o apelante é analfabeto funcional e
“
foi assistido por defensor dativo nomeado imediatamente antes da audiência, sem tempo hábil para analisar os autos ou preparar uma defesa adequada
”
, motivo pelo qual
conclui
que
não
teria sido
assistido a contento, o que
teria
prejudic
ado
a sua defesa.

Sem razão
, contudo.

Ao contrário das alegações defensivas,
o apelante
Paulo Sérgio
exerceu plenamente o direito de defesa,
durante todas as fases do procedimento criminal
.

Na fase inquisitiva, o apelante
tomou ciência dos fatos

a ele imputados
e
,
durante o
interroga
tório
na delegacia

de polícia
, alegou em
autodefesa que desconhecia a intenção
criminosa dos
corréus
e “
em nenhum
momento planejou com o
Arison
ou com qualquer outra pessoa subtrair mercadorias do Atacadão
”
(Id.
266715258
, pp. 52/
53
).

Na fase processual,
o a
pelante Paulo Sérgio
foi citado para exercer sua defesa e participou
da audiência de
instrução e julgamento, na presença d
e defensor dativo
, oportunidade em que
foi
oferecida proposta de suspensão condicional do processo, devidamente aceita e homologada pelo Juízo
(id.
266715258
, pp.
185
/186).

No entanto,
o apelante não cumpriu
integralmente as condições impostas, o que ensejou a revogação do benefício (Id.
266715286
).

A Defensoria Pública peticionou nos autos
requerendo
nova tentativa de intimação do apelante para adimplir a última parcela da prestação pecuniária aceita como
condição para a suspensão
condicional do processo
,
a fim de resguardar o melhor interesse do assistido
(id.
266715290
)
.

Embora o pedido defensivo tenha sido
deferido (id.

266715297
),
o apelante Paulo Sérgio mais uma vez deixou de adimplir a parcela pendente
(id.
266715302
)
,
razão
pela qual
o magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para a apresentação da resposta à acusação (id.
266715305
).

Vale ressaltar que o próprio apelante Paulo Sérgio, ao ser intimado, afirmou n
ã
o possuir condições de constituir defensor e manifestou o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública (id.
266715314
).

Inexistindo questões preliminares invocadas pelos acusados, o magistrado
a quo
designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento (id.

266715327
).

A defensora constituída pelo apelante Paulo Sérgio peticionou nos autos requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento
(id.
266715340
)
, o que foi deferido
pelo juízo singular
, a fim de evitar prejuízos
a
sua defesa (id.
266715343
).

Na sequência, o apelante Paulo Sérgio
apresentou petição
nominada de “
resposta à acusação
”,
suscitando novas teses defensivas
(id.

266715364
)
,
as quais
, ainda que extemporaneamente alegadas,
foram
analisadas
pelo
Juízo
singular

e
fundamentadamente
indeferida
s

(id.

266715365
).

Na mesma decisão, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para
se
manifestar
em
sobre a
viabilidade de
aproveitamento
da prova testemunhal produzida n
a
ação penal
instaurada contra
o corréu Felipe
e a necessidade de realização de novo interrogatório.

Diante da
manifestação

da defesa quanto ao
interesse
no
novo interrogatório
do
a
cusado Paulo Sérgio
,
designou-se data para a audiência de instrução e julgamento (id.
266715373
)
.

Destaque
-se que, não obstante a defesa
do apelante
tenha apresentado nova petição suscitando
mais uma vez
várias teses

(id.

266715385
), todas as
alegações
foram apreciadas e indeferidas pelo magistrado
a quo
, que manteve a data designada para o interrogatório do réu
(id.
266715387
)
, ato que foi realizado na presença da advogada constituída (id.

2667153
90
).

Nesse contexto
, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o acusado teve sua defesa técnica garantida em todas as fases do processo.

Aliás, ressalte-se que e
ventual indeferimento de pedidos da defesa não configura afronta ao contraditório
se
a decisão
está
devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Nos termos da orientação desta Casa, o "indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias." (
AgRg
no RHC n. 189.189/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)
”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.734.973/SP, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)
.

Assim, rejeito a
preliminar arguida.

1.
4
.
Acordo de Não Persecução Penal

A defesa do apelante Paulo Sérgio requer ainda a “
reconsideração
da revogação
[do Acordo de Não Persecução Penal]
, permitindo-lhe concluir o acordo conforme previsto em lei
”
, ao argumento de
que
“
teve o benefício revogado em razão do não pagamento da última parcela da prestação pecuniária, sem que fossem analisadas suas justificativas
”.

O pedido não deve ser acolhido.

A princípio, ressalte-se que o
apelante
foi agraciado com a suspensão condicional do processo,
prevista
no artigo 89 da Lei n. 9.099/95
e não com
o A
cordo de
N
ão
Persecução Penal
– ANPP,
instituto

despenalizador

inserido na legislação processual penal
pela
Lei n.
13.964
/
19
.

Aliás, conquanto
as Cortes
Superiores

reconheçam a possibilidade de celebração do
ANPP em processos em curso
antes da vigência da nova lei, o
referido benefício não se aplica aos casos em que o investigado ou réu já tenha sido contemplado com a suspensão condicional do processo nos cinco anos anteriores
(CPP,
art. 28-A, § 2o, inciso III
), como é o caso em julgamento
.

Ademais, o
apelante foi agraciado com a suspensão condicional do processo e
deixou de cumprir integralmente as condições impostas e,
considerando que não foi localizado para ser intimado, teve o pedido revogado pelo juízo
a quo
(id.
266715286
)
.

E
m
seguida, a Defensoria Pública manifestou-se nos autos pleiteando
a reconsideração da decisão e concessão de
“
nova
chance
”
ao apelante
, ao argumento de que havia conseguido contato com o assistido e ele teria
informado novo endereço e
se comprometido
a adimplir a
última parcela da prestação pecuniária
(id.
266715290
).

O pedido de reconsideração
foi
deferido
pelo magistrado
a quo
(id
.
266715297
), porém,
devidamente
intimado, o apelante mais uma vez não
cumpriu a condição imposta
(id.

266715303
)
,
o que demonstra a ausência de reintegração
social do
beneficiário
e o seu descaso com o poder público.

Logo, o apelante já teve
duas oportunidades para efetuar o pagamento da última parcela
da prestação pecuniária, contudo
,
não o fez e nem mesmo justificou a impossibilidade de fazê-lo, motivo pelo qual não se mostra razoável
o oferecimento de nova oportunidade para o adimplemento das condições.

Desse modo, rejeito a preliminar.

2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa do apelante Paulo Sérgio
sustenta
que
não haveria provas suficientes da participação do acusado no furto
,

sob o argumento de
que
a condenação teria se baseado
em
prova testemunhal
permeada de contradições e nos relatos de testemunha
indireta,
de modo que deve
ria
ser aplicado o princípio do
in
dubio
pro reo
,
com a consequente absolvição do acusado.

A tese defensiva não comporta acolhimento
.

Na fase inquisitiva, o
apelante
Paulo Rogério
negou a prática delitiva, asseverando que desconhecia a intenção criminosa dos demais denunciados (id
.

266715258
, pp.
51
/23
).

Interrogado
em juízo
, o apelante
relatou que “
os meninos
” ligaram pedindo para buscar a mercadoria no supermercado.
Disse que chegou ao local somente depois dos corréus, quando a compra já havia sido realizada. Confirmou que tinha ciência
da festa
organizada pelos
“
meninos
”, mas que não
estava envolvido com a organização.
Reforçou que em
nenhum momento
foi
informado
pelos corréus
ou suspeitou que
as mercadorias seriam subtraídas.

Asseverou que deixou o local
do crime
antes da
chegada a Polícia Militar
porque o
chefe da segurança do supermercado
o liberou, dizendo “
que não tinha nada a ver com isso
”. Não sabe dizer
por que
a testemunha
em juízo
disse que
fugiu, embora
sua sa
ída tenha sido
autorizad
a
(
mídia de
id.

266715388
).

Em contrapartida, o corréu
Felipe
Mrocrkwski
Galvão França Reis

narrou no
interrogatório
judicial que
estava organizando uma festa e que combin
ou

com o corréu Giovanni de realizar a compra no supermercado
“
Atacadão
”
, onde
ele trabalha, para
subtrair alguns itens mediante fraude. Disse
ainda
que Paulo Sergio sabia do crime e que aguardou no estacionamento para transportar a mercadoria furtada

(mídia de id.

266713947
)
.

Igualmente, o co
rréu
Arison
Ferreira Cerqueira
relatou em juízo que
, assim como os demais denunciados,
o apelante Paulo Sérgio sabia que iriam furtar
parte dos produtos
, em especial as bebidas alcoólicas,
e aguardou no estacionamento
(
mídia de
id.

266713947
).

No mesmo sentido, a testemunha
Gleo

Hagemann

Hor
bach

relatou que
trabalha
como líder de setor no
supermercado
“Atacadão”

e
percebeu
a
movimentação estranha
dos suspeitos

Arison
e
Felipe
, e
avisou o responsável pelas câmeras de monitoramento. Disse que
percebeu que o cupom fiscal e
mitido e
ra muito pequeno para a quantidade de produtos que estava no carrinho
e
,
por isso
,

abordou os suspeitos e solicitou o cupom fiscal para fazer a conferência
, mas o corréu
Arison
se recusou a ced
ê-lo
.

Confirmou que percebeu a existência de um terceiro
suspeito no estacionamento, o ora apelante, já que
ele veio ao
encontro
de
Arison

e
puxou o
carrinho para
levar as mercadorias até o veículo
e que, inclusive, guardou
parte dos produtos no porta-malas. Disse que o próprio apelante devolveu a mercadoria no carrinho e, em seguida, fugiu na condução do automóvel, enquanto
Arison
saiu correndo e Felipe foi detido pelos funcionários do supermercado
(mídia de id.

266713947
)
.

Nota-se, portanto, que o envolvimento
do
recorrente
Paulo Sérgio

se encontra demonstrado pela delação do
s
corréu
s

Felipe e
Arison
, corroborada pelo firme e coerente depoimento da testemunha
Gleo

Hagemann

Horbach
, que
,

ao contrário do alegado pela defesa, se trata de
testemunha direta
, pois
presenciou a dinâmica criminosa e
ressaltou a participação do apelante
.

Diante desse quadro probatório consistente e harmônico,
não há dúvidas de que o apelante Paulo Sérgio agiu dolosamente e concorreu para a prática delitiva
, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação
pelo
crime de furto
qualificado
tentado
descrito na denúncia.

3.
CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

Por fim, a
defesa
do apelante Paulo Sérgio
requer a
gratuidade da justiça
, ao argumento de que o
acusado
não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal d
a
pre
tendid
a
gratuidade da justiça
, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Paulo Rogério Menezes de Araújo
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante
Arison
Ferreira Cerqueira
pela prática do crime de
furto qualificado tentado descrito na de
núncia, com fulcro nos artigos 107, IV,109,
V
, 110, § 1o, 115, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal, o que prejudica a análise do recurso por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025